Tribunal: TJMT
Processo: 1017469-88.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017469-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - CPF: 666.979.481-91 (ADVOGADO), ADENILTON JOSE ALVES - CPF: 632.829.841-20 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito previdenciário. Agravo de instrumento. Auxílio por incapacidade temporária. Revogação de decisão judicial. Coisa julgada. Impossibilidade. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão judicial que revogou, após quase onze meses, determinação anterior de implantação de benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária e de pagamento de parcelas retroativas, sob o fundamento de ausência de fixação expressa da data de cessação do benefício (DCB) na sentença originária transitada em julgado.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir a legalidade da revogação da decisão de cumprimento de sentença transitada em julgado que determinou a implantação de benefício previdenciário, na ausência de fixação expressa da data de cessação do benefício e sem fato superveniente que a justificasse.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 60, §8º, da Lei 8.213/91 prevê a possibilidade, e não obrigatoriedade, de o magistrado fixar a duração do auxílio por incapacidade temporária, sendo cabível a omissão da data de cessação quando não houver prognóstico médico seguro.

4.
A ausência de fixação de termo final na sentença definitiva impõe a aplicação da regra supletiva do §9º do mesmo artigo, segundo a qual o benefício cessa após 120 dias contados da efetiva implantação, salvo requerimento de prorrogação pelo segurado.

5.
A decisão judicial que não fixa expressamente o prazo final do benefício não pode ser posteriormente
modificada
, sem fato novo, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505, III).

6.
A revogação da decisão, quase um ano após sua prolação, sem alteração fática ou jurídica superveniente, compromete os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e da estabilidade das decisões judiciais.

7.
Inexistindo prova de perícia posterior que ateste o restabelecimento da capacidade laboral, permanece válida a determinação judicial de implantação do benefício até nova avaliação técnica.

8.
A fixação judicial genérica de prazo de 120 dias, dissociada de elemento técnico, afronta a jurisprudência
consolidada e não substitui a atuação do INSS quanto à revisão do benefício mediante perícia administrativa.

9.
O atraso na implantação do benefício previdenciário viola o direito do segurado à proteção social, prolongando indevidamente sua condição de vulnerabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

10
. Recurso
provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fixação expressa de termo final na sentença que concede auxílio por incapacidade temporária não autoriza sua revogação posterior sem fato novo, sob pena de violação à coisa julgada.

2. A regra supletiva do art. 60, §9º, da Lei 8.213/91 aplica-se na ausência de prazo fixado judicialmente, contados os 120 dias da efetiva implantação do benefício.

3. A revogação de decisão judicial transitada em julgado, sem alteração fática ou jurídica superveniente, afronta os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da proteção à confiança do jurisdicionado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 505, III; Lei 8.213/91, art. 60, §§ 8º, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0016305-81.2018.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos da Ação Previdenciária nº 0003062-70.2017.8.11.0034, que revogou, de ofício, decisão anterior de 16 de fevereiro de 2024, a qual determinava a implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária e o pagamento retroativo das parcelas devidas desde o requerimento administrativo.

O agravante relata que na ação previdenciária originária, ajuizada em 2017, obteve sentença favorável em 22 de abril de 2019, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS à concessão do auxílio por incapacidade temporária. Contudo, não foi fixada expressamente a Data de Cessação do Benefício (DCB), aplicando-se, assim, a regra do art. 60, §9º, da Lei 8.213/91, que estabelece cessação após 120 dias da implantação.

Afirma que, mesmo com o trânsito em julgado da sentença, o INSS não cumpriu a determinação judicial de implantação do benefício. Diante dessa omissão, por meio de decisão interlocutória de 16 de fevereiro de 2024, o juízo determinou, de ofício, a imediata implantação do auxílio-doença, reconhecendo a omissão do INSS e estabelecendo que as parcelas vencidas deveriam ser pagas retroativamente desde a data do requerimento administrativo (27 de março de 2017).

No entanto, em 22 de janeiro de 2025, quase onze meses após a determinação de implantação, o juízo de primeiro grau revogou a decisão de
16 de fevereiro de 2024, sob o fundamento de que a sentença original não teria fixado expressamente a data de cessação do benefício.

Inconformado, interpõe o presente agravo de instrumento, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ativo para restabelecer a decisão revogada e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

Houve concessão do feito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público entendeu não haver interesse
na
intervenção do órgão na demanda (Id. 301860386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da revogação, após quase onze meses, de
decisão judicial que determinou
a implantação de benefício previdenciário e o pagamento de parcelas retroativas, sob o fundamento de ausência de fixação expressa da data de cessação do benefício na sentença originária.

O auxílio por incapacidade temporária é benefício previdenciário cuja duração deve ser fixada "sempre que possível" pelo
magistrado, nos termos do art. 60, §8º, da Lei 8.213/91. Contudo, o mesmo dispositivo legal e o §10 autorizam que, nos casos em que não se possa prever, com razoável grau de segurança, o restabelecimento da capacidade laboral, o juiz não fixe prazo determinado.

Na ausência de fixação expressa da data de cessação do benefício, aplica-se a regra supletiva do art. 60, §9º, da Lei 8.213/91, que estabelece:

"
Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio por incapacidade temporária, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento
."

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre a matéria, estabelecendo que:

"
A fixação de um termo final para a cessação do auxílio-doença concedido judicialmente não tem caráter obrigatório, mas condicionado à viabilidade do prognóstico médico, sendo admissível, em hipóteses excepcionais, a ausência de definição da DCB. A ausência de fixação da DCB não implica eternização do auxílio-doença, pois o § 10 do mesmo artigo 60 da Lei n. 8.213/91 prevê expressamente que o segurado poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das
condições que ensejaram a concessão ou manutenção do benefício
." (N.U 0016305-81.2018.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21/05/2025)

No presente caso, a sentença de 22 de abril de 2019 transitou em julgado sem estabelecer prazo final para o benefício, não havendo elemento técnico capaz de definir prazo certo de cessação. Eventual alteração futura deste aspecto configuraria modificação de coisa julgada, em clara afronta ao art. 505 do CPC, que estabelece:

"
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...) III - nos casos de alteração de fato ou de direito superveniente
."

No caso em tela, não houve qualquer fato novo que justificasse a reanálise da fixação de prazo. O juízo de primeiro grau errônea e retroativamente tentou impor termo final ao benefício, infringindo a autoridade da coisa julgada.

A revogação da decisão após quase onze meses de sua prolação, sem qualquer alteração fática ou jurídica superveniente, configura violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da proteção à confiança legítima do jurisdicionado.

Não consta nos autos registro de perícia médica posterior que comprove cessação da incapacidade. Dessa forma, é evidente a probabilidade do direito do autor de manter o prazo em aberto até que haja
manifestação formal do INSS com base em perícia administrativa, nos termos do art. 60, §10, da Lei 8.213/91.

Ademais, a fixação judicial de prazo disciplinado de 120 dias, sem indicação médica que justifique tal limite, contraria a orientação jurisprudencial consolidada, devendo ser aplicada a regra supletiva legal que estabelece a contagem dos 120 dias a partir da efetiva implantação do benefício.

O perigo de dano também está evidenciado, pois o autor permanece, desde a prolação da sentença, sem que o benefício lhe seja implantado ou pago, tampouco submetido à necessária perícia médica administrativa pelo INSS.

A ausência de implantação do benefício, mesmo com decisão judicial definitiva, submete o segurado a prolongado estado de necessidade e vulnerabilidade social, agravando ainda mais sua situação.

A decisão agravada incorreu em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, ao revogar, sem fundamento jurídico adequado, decisão que determinava o cumprimento de sentença transitada em julgado.

A ausência de fixação expressa da DCB pelo juízo sentenciante não constitui vício a ser sanado mediante revogação posterior, mas situação prevista expressamente na legislação previdenciária, aplicando-se a regra supletiva do prazo de 120 dias contados da
“
efetiva implantação do benefício
”
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão
, mantendo inalterado
s
os termos da decisão Id. 141564182, dos autos de origem.

É como voto.

Inclua-se em pauta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025